Tribunal: TJPA
Processo: 0832974-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832974-94.2022.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS DAMASCENO MORAIS

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulado com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, por meio da qual se buscava afastar encargos supostamente abusivos incidentes sobre contrato de financiamento de motocicleta firmado com instituição financeira.

2 – A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; e (ii) avaliar a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas, notadamente quanto à capitalização de juros, tarifas bancárias, comissão de permanência e contratação de seguro prestamista.

3 – Não se configura cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas, indefere motivadamente a realização de prova técnica por entender tratar-se de matéria exclusivamente de direito (art. 370 do CPC), sobretudo quando não houve insurgência tempestiva contra a decisão, operando-se a preclusão (art. 507 do CPC).

4 - Os juros remuneratórios pactuados não ultrapassam os limites das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, inexistindo abusividade.

5 - A capitalização mensal de juros encontra respaldo na MP 2.170-36/2001 e foi expressamente pactuada, conforme reconhecido na jurisprudência pacífica do STJ (Súmulas 539 e 541).

6 - A cobrança das tarifas de avaliação e de registro possui respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 958), desde que efetivamente prestado o serviço, o que se verifica nos autos.

7 - Não se constatou cumulação indevida de comissão de permanência com demais encargos moratórios.

8 - A contratação do seguro prestamista revelou-se facultativa e realizada com seguradora diversa, não configurando venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ.

9- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832974-94.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DAMASCENO MORAIS
RECORRIDO: BANCO HONDA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Luiz Carlos Damasceno Morais contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em desfavor do Banco Honda S/A.

Na origem, o autor alegou ter firmado contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta HONDA/CG 160 TITAN no valor de R$ 12.700,00, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 541,25. Sustentou a existência de cláusulas abusivas no pacto, notadamente a capitalização de juros de forma composta, a cobrança de tarifas indevidas (como seguro prestamista, tarifa de avaliação, tarifa de registro), a venda casada, além de comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Formulou pedido de tutela antecipada para manutenção da posse do veículo, depósito das parcelas incontroversas (R$ 195,31) em juízo, abstenção de inscrição em cadastros restritivos e a inversão do ônus da prova.

Em decisão interlocutória, o juízo concedeu a gratuidade judiciária, mas indeferiu a tutela antecipada (ID 24140635).

O réu apresentou contestação, rebatendo as alegações autorais e defendendo a legalidade das cláusulas contratuais.

Em réplica (ID 69068066), o autor reiterou os vícios do contrato, demonstrando a abusividade dos encargos e reafirmando a necessidade de inversão do ônus da prova e da produção de prova pericial.

As partes foram intimadas para especificar provas. O autor manifestou-se pela produção de prova pericial contábil e documental (ID 83673964), enquanto o réu permaneceu inerte (ID 87702050). O juízo proferiu despacho saneador, anunciando o julgamento antecipado do mérito e indeferindo a produção de prova técnica por considerar tratar-se de matéria exclusivamente de direito. Dessa decisão não foi interposto recurso, devidamente certificado nos autos.

Sobreveio sentença (ID 24140658), na qual o juízo julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legalidade dos encargos contratuais questionados, inclusive da capitalização de juros, tarifa de cadastro, avaliação, comissão de permanência e venda casada de seguro, amparando-se na jurisprudência pacífica do STJ.

Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível, arguindo preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial que julgava essencial à demonstração da abusividade das cláusulas contratuais. No mérito, reiterou a tese de cobrança indevida de encargos, capitalização ilegal de juros, onerosidade excessiva e abusividade na contratação de tarifas e seguros.

Em contrarrazões, o Banco Honda S/A pugnou pelo não conhecimento do recurso, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade e ausência de fundamentos novos. No mérito, defendeu a legalidade do contrato e a desnecessidade de dilação probatória, sustentando tratar-se de matéria exclusivamente de direito, devidamente resolvida pelo juízo a quo.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832974-94.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DAMASCENO MORAIS
RECORRIDO: BANCO HONDA S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

I - SÍNTESE

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada.

O apelante alega, em preliminar, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, sustentando ser essencial à demonstração da abusividade das cláusulas contratuais. No mérito, reitera a tese de cobrança indevida de encargos, capitalização ilegal de juros, onerosidade excessiva e abusividade na contratação de tarifas e seguros.

II - CONHECIMENTO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e regularmente processado.

III - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa não prospera.

O magistrado singular, no exercício de suas prerrogativas como destinatário da prova (art. 370, CPC), indeferiu fundamentadamente a produção de perícia contábil por considerar desnecessária à solução da lide, tratando-se de matéria exclusivamente de direito.

Esta decisão revela-se acertada. O contrato de financiamento e seus respectivos encargos encontram-se devidamente documentados nos autos, permitindo análise objetiva das cláusulas questionadas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimentos sobre a legalidade da capitalização de juros, tarifas bancárias e demais encargos contratuais, dispensando aprofundamento instrutório.

Ademais, após o indeferimento da prova técnica e anúncio de julgamento antecipado, não houve impugnação tempestiva da decisão, operando-se a preclusão (art. 507, CPC).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO ANTES DA SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
. RECONVENÇÃO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Aurimar Belém Gomes alegando cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide sem manifestação quanto ao pedido de suspensão do processo até o encerramento do inquérito policial. Apelação interposta por Sandro Moretti questionando a nulidade da sentença que rejeitou sua reconvenção sem a devida intimação para o recolhimento das custas processuais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) verificar a nulidade da sentença pela ausência de intimação do reconvinte para o recolhimento das custas e saneamento da reconvenção. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. Não houve cerceamento de defesa quanto ao julgamento antecipado, pois não se observa insurgência no momento processual oportuno, configurando preclusão temporal
. A sentença que rejeitou a reconvenção sem oportunizar ao reconvinte a intimação para o recolhimento das custas processuais viola o disposto no art. 290 do CPC . Além disso, a falta de fundamentação adequada da reconvenção deveria ter sido objeto de intimação para sua correção, conforme os arts. 10 e 139 do CPC, o que caracteriza error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4 . Recurso de Aurimar Belém Gomes não conhecido e Recurso de Sandro Moretti provido para anular a sentença. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 10, 139, II e IX, 290. (TJ-AM - Apelação Cível: 06055036420208040001 Manaus, Relator.: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 16/10/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/10/2024)

Rejeito a preliminar.

IV - MÉRITO

4.1 - Dos Juros Remuneratórios

As taxas de juros praticadas no contrato (2,2689200% a.m. e 30,8952900% a.a.) não ultrapassam uma vez e meia o patamar das taxas médias de mercado vigentes à época da contratação (março/2020), conforme dados do Banco Central (1,51% a.m. e 19,76% a.a.).

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos), estabeleceu que a revisão de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Na hipótese, não se configura situação excepcional que justifique a revisão pretendida.

4.2 - Da Capitalização de Juros

A capitalização mensal de juros encontra amparo na Medida Provisória 2.170-36/2001, sendo permitida em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ).

O contrato prevê expressamente a capitalização, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, atendendo aos requisitos jurisprudenciais consolidados no Tema 247 do STJ e na Súmula 541/STJ.

4.3 - Das Tarifas e Encargos

Tarifa de Registro:
A cobrança de despesas com registro do contrato encontra respaldo no Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553-SP), sendo válida quando efetivamente prestado o serviço, como demonstrado pelo CRLV juntado aos autos.

Tarifa de Avaliação:
Igualmente respaldada pela jurisprudência superior, inexistindo demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva.

Comissão de Permanência:
Não há previsão contratual de comissão de permanência. O contrato estabelece apenas juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e juros remuneratórios, inexistindo cumulação vedada.

4.4 - Do Seguro Prestamista

O seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, com seguradora diversa (CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A), inexistindo venda casada. A jurisprudência do STJ (Tema 972 - REsp 1.639.320/SP) admite sua cobrança quando optada pelo consumidor, desde que não obrigado a adquiri-lo.

V - CONCLUSÃO

O juízo singular procedeu a análise criteriosa e fundamentada de todos os pontos controvertidos, aplicando corretamente a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. As cláusulas contratuais questionadas encontram-se em conformidade com a legislação vigente e os precedentes judiciais consolidados.

A sentença atacada examinou detidamente cada aspecto da controvérsia, demonstrando a legalidade dos encargos contratuais e a inexistência de práticas abusivas, merecendo integral manutenção.

VI – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/10/2025